Tribunal: TJDFT
Processo: 0741706-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE BLOQUEIO. CONTA-SALÁRIO QUE TAMBÉM RECEBE OUTROS CRÉDITOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA DA VERBA APÓS A CONSTRIÇÃO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual acolhida impugnação apresentada pelo executado e determinada a liberação de valores alegadamente bloqueados via SISBAJUD em conta bancária indicada como conta-salário. O exequente sustenta que não houve comprovação de bloqueio efetivo e que a impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para satisfação de crédito não alimentar, requerendo a manutenção da penhora e da pesquisa reiterada de ativos financeiros pelo prazo de 30 dias.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio de valores sem comprovação de efetiva constrição via SISBAJUD; (ii) estabelecer se a natureza de conta-salário impede a realização de bloqueio e pesquisa reiterada de ativos financeiros, bem como a eventual penhora de percentual de verbas salariais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Declaração de impenhorabilidade pressupõe a comprovação de efetiva constrição patrimonial, sendo inviável determinar desbloqueio de valores quando não há nos autos extrato do SISBAJUD ou outro elemento que demonstre o bloqueio. 3.1. O extrato bancário apresentado pelo executado não indica bloqueio judicial, limitando-se a demonstrar saldo negativo decorrente da utilização de limite de cheque especial, circunstância que não impede a continuidade da pesquisa de ativos financeiros.
4. A verificação da natureza impenhorável da verba deve ocorrer após a efetiva constrição, pois a ordem de bloqueio reiterado pode alcançar valores futuros eventualmente ingressados na conta do devedor. 4.1. A circunstância de a conta ser destinada ao recebimento de salário não impede, por si só, a realização de bloqueio ou pesquisa de ativos, especialmente quando o extrato revela a existência de outros créditos cuja natureza não pode ser definida de forma imediata.
5. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV do CPC não tem caráter absoluto, admitindo mitigação para permitir a penhora de percentual de remuneração do devedor em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo necessário à sua subsistência e de sua família, conforme orientação jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária exige a comprovação de efetiva constrição patrimonial. 2. O fato de ser conta-salário, por si só, não impede a realização de bloqueio ou pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. 3. A verificação da natureza impenhorável da verba deve ocorrer após a efetiva constrição, mediante análise concreta dos valores bloqueados. 4. A impenhorabilidade de verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite mitigação para permitir a penhora de percentual da remuneração do devedor, desde que preservada sua subsistência digna.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, Corte Especial.